Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CPB). MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA BASE. ART. 59 DO CPB. CORRETA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas dos arts. 307 por cinco vezes, c/c art. 71 do Código Penal, a cinco meses e dez dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
2. Requer a reforma da sentença para correção da pena aplicada, a qual foi excessivamente majorada considerando os antecedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dele conheço.
4. Conforme a doutrina e jurisprudência, há dois critérios comumente utilizados para o aumento da pena: Critério do 1/8: no qual eleva-se a pena-base em fração de 1/8 para cada circunstância do art. 59 do Código Penal, a partir do mínimo legal cominado; e Critério da Média Ponderada: quando subtrai-se a pena máxima da mínima em abstrato, transforma-se o resultado em meses/dias e divide-se por 8 (número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP), obtendo-se o quantum de aumento correspondente a cada circunstância judicial desfavorável. Ante a ausência de critérios matemáticos legais, o julgador deve adotar fatores razoáveis e proporcionais para valorar cada circunstância judicial (art. 59 do CP) ou legal (art. 61 do CP).
5. Na hipótese, observa-se que o réu possui maus antecedentes, configurados pelas duas condenações, sendo uma por furto – PJe: 07127084220238070009 – e uma por roubo majorado – PJe: 0713288-72.2023.8.07.0009. Por isso,o magistrado sentenciante considerou uma para a primeira fase, e a outra para a segunda, como reincidência. O art 307 estabelece a pena mínima em 3 meses a máxima em uma ano detenção. Considerando-se que a pena base foi fixada em 4 meses, não há que se falar em majoração excessiva, porquanto observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal.
6. Sobre o tema, as Turmas Recursais têm assim se manifestado: “Dosimetria. O juízo de origem fixou a pena base em onze meses e vinte dias de detenção, em razão dos maus antecedentes do acusado, que ostenta 6 condenações transitadas em julgado, justificando um acréscimo maior. Nesse sentido: “(...) 2. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 3. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgados ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes permite a majoração da pena-base em fração superior, como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso ou desproporcionalidade na sua aplicação. Precedentes. 4. Havendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante alusiva à multirreincidência, a compensação deve ser parcial, sendo analisado o quantum de acordo com a proporcionalidade, aferida caso a caso. 5. Verificada a reincidência específica e os maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto no caso concreto. 6. Apelação criminal conhecida e não provida.” (Acórdão 1709910, 07141191220218070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 12/6/2023). (Acórdão 1902193, 0709290-41.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024); “Na primeira fase, a pena base foi majorada em 1/6 em razão dos maus antecedentes, e na segunda fase, também majorada em 1/6, diante da multirreincidência. (Acórdão 1838202, 0706910-12.2023.8.07.0006, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024); “No que toca à dosimetria da pena, verifica-se que a sentenciante elevou a pena-base adequadamente, tendo em vista a presença de duas condenações transitadas em julgado (ID 64389989, pág. 13 a 15 e ID 64389989, pág. 18 e 19), em observância à sumula 241 do STJ, uma foi considerada como maus antecedentes e a outra para efeito de reincidência, sem reparos, portanto, a sentença. (Acórdão 1939920, 0710829-31.2022.8.07.0010, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) .
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.